Tribunal: TJPA
Processo: 0028083-64.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DELAÇÃO DO MENOR PARTICIPANTE DO CRIME CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS E DE UM DOS POLICIAIS QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo depoimento do menor participante do roubo, que delatou o recorrente, pela palavra da vítima e pelo depoimento da testemunha de acusação que realizou a prisão. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Observa-se que a condenação não se encontra baseada unicamente na palavra da vítima e que embora não tenha havido o reconhecimento formal do recorrente, o arcabouço probatório é robusto e o aponta como autor do crime. Recurso improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0028083-64.2016.8.14.0401.
APELANTE: ISMAEL BERGUE BATISTA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado e corrupção de menores. tese absolutória. improcedência. delação do menor participante do crime corroborada pelo depoimento de uma das vítimas e de um dos policiais que realizou a prisão em flagrante. condenação mantida. recurso conhecido improvido. decisão unânime.
A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo depoimento do menor participante do roubo, que delatou o recorrente, pela palavra da vítima e pelo depoimento da testemunha de acusação que realizou a prisão. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Observa-se que a condenação não se encontra baseada unicamente na palavra da vítima e que embora não tenha havido o reconhecimento formal do recorrente, o arcabouço probatório é robusto e o aponta como autor do crime.
Recurso improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Ismael Bergue Batista,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão
, em regime semiaberto, mais quinze dias-multa, pela prática em concurso formal dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º inciso II, do CPB e art. 244 - B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que a única vítima ouvida em juízo teria afirmado que pouco presenciou os fatos, de modo que seu depoimento teria sido baseado em informações repassadas por terceiros. Aduziu, ainda, que não houve reconhecimento do recorrente, de modo que não seria possível afirmar que ele de fato seria o autor do crime. Ao final, a defesa requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Na denúncia, o crime foi assim narrado:
¿[...] No dia 25/11/2016, por volta das 11h30, o denunciado, o adolescente D. R. D. S. e outro indivíduo não identificado, na Av. Pedro Alvares Cabral esquina com a Passagem Mirandinha, no estabelecimento Açougue Frigobel, praticaram assalto, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo, no interior do referido estabelecimento, subtraindo a quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), um relógio de pulso, 06 quilos de carne e demais pertences de clientes da loja [...]¿

Os meliantes foram perseguidos pela polícia durante a fuga e o adolescente acabou sendo alvejado. Preso em flagrante, o recorrente foi condenado por
roubo majorado e corrupção de menores
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Todavia, a tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. Com efeito, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo depoimento do menor participante do roubo, da vítima e da testemunha de acusação. Vejamos:

Em juízo, a vítima Jonas Oliveira da Silva afirmou:
¿[...] Que é vítima do roubo relatado na denúncia. Que lembra do ocorrido. Que estavam no estabelecimento, que sempre fica nos fundos do açougue e os atendentes na frente. Que estava na parte de trás do estabelecimento e não ouviu e não viu praticamente nada. Que lhe falaram que eram quatro pessoas que entraram e renderam a caixa e começaram a pegar o dinheiro, que foi uma ação rápida [...] Que a polícia conseguiu prender dois elementos na fuga, fora do estabelecimento. Que na fuga, alguém passou e disparou na direção do acusado e o dinheiro e a carne produto do roubo começaram a cair na rua. Que só foi recuperado o que caiu na rua. [...]¿ (SIC) (fl. 162 -V)

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento do policial militar Artemes Vinícius Silva Siqueira, que relatou:
[...] Que se recorda dos fatos narrados na denúncia. Que estava de serviço no dia. Que estavam próximo ao local do crime, quando ouviram disparos e foram informados por populares que tinham levado o acusado para o pronto socorro. Que não se recorda se outra pessoa foi presa. Que o que foi subtraído foi dinheiro e carne, que lhe informaram na época [...] (SIC) (fl. 163)

Todavia, o depoimento mais esclarecedor foi o do menor que participou da empreitada criminosa, o qual delatou o ora recorrente e detalhou como o delito de fato se desenvolveu:
¿[...]
Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que os outros dois comparsas são maiores de idade e seus nomes são Ismael e Wellington. Que quem convidou para o assalto foi Wellington que convidou Ismael que lhe convidaram. Que a arma de fogo era de Wellington e era um simulacro. Que ficaram uns dez minutos no local do assalto. Que Wellington e Ismael já vinham planejando o assalto e eram muito visados na área, que todos sabiam que eles praticavam assaltos.
Que por esse motivo pegaram o depoente para entrar no estabelecimento. Que o depoente foi o primeiro a entrar. Que Wellington era quem portava o simulacro. Que na saída do estabelecimento um segurança atirou no depoente. Que ficou hospitalizado 12 dias. Que roubaram carne e dinheiro. Que o dinheiro foi devolvido. Que só mais um foi atingido por tiro de arma de fogo e nenhum deles morreu. Que não tem nenhuma outra passagem pela polícia. Que estuda e faz a 6 série. Que usa maconha. Que mora com sua sogra. Que quem lhe sustenta é sua mãe, que lhe dá dinheiro [...]¿ (SIC) (fl. 163)

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão e a delação de participantes do crime.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Na hipótese, observa-se que a condenação não se encontra baseada unicamente na palavra da vítima e que embora não tenha havido o reconhecimento formal do recorrente,
o arcabouço probatório é robusto e o aponta como autor do crime.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao apelo,

nos termos da fundamentação.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator